Tribunal: TJDFT
Processo: 0750496-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RITO SUMARIÍSSIMO. RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM ROTATÓRIA EM DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO OS DEVERES DE ATENÇÃO E CUIDADO – EXECUÇÃO DE MANOBRA COM PERIGO AOS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ILÍQUIDO – IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade em favor da parte ora recorrente.
2. Pretende a requerida e recorrente reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o seu pedido contraposto e a condenou a indenizar ao autor, em razão do acidente de trânsito em que se envolveram, tipo colisão, o valor de R$ 4.006,08. Sustenta, em abono à sua pretensão, que, diferentemente do que concluiu a sentença, a culpa pela colisão foi exclusivamente do autor e recorrido, em razão da velocidade que desenvolvia no momento da colisão e da imprudência, consistente em haver empreendido travessia na Avenida W/4 Norte, em circunstância que não o permitia.
3. Tem razão em parte a recorrente. Conforme revela o conjunto probatório, a colisão se deu no ponto de cruzamento da Avenida W/4 Norte, sentido sul/norte com a via que separa a Quadra 05, do Setor Comercial Norte e a SGAN 702, sentido W/3 Estádio Mané Garrincha.
4. Tanto as fotos tiradas do local do acidente (ID Num. 17298536 - Pág. 3 e ID Num. 17298663 - Pág. 7) quanto os mapas digitais disponíveis no APP Google Maps street view (https://www.google.com.br/maps/@-15.7836684,-47.8908534,18z?hl=pt-BR&authuser=0) indicam parada obrigatória para o condutor que transita pela Av. W/4 Norte e para o que queira trespassar o balão que faz a interseção com aquela via.
5. Para o condutor que transite pela via por onde circulava a recorrente (Av. W/4 Norte), a distância entre o ponto de parada obrigatória e o bordo da pista por onde circulava o autor é de 25 metros, conforme se pode aferir pelo mesmo sistema Google Maps, enquanto que a distância entre o ponto de parada obrigatória, na pista por onde circulava o autor, e o bordo da pista por onde circulava a requerida, é de meros 1,80 metros.
6. Conforme se vê das fotografias de ID Num. 17298536 - Pág. 3, o veículo do autor foi atingido na lateral posterior esquerda, após a roda esquerda traseira. Já o veículo da requerida foi atingido na grade e farol esquerdo (Num. 17298536 - Pág. 4). Tais elementos de prova material sugerem que o veículo do autor foi atingido na sua lateral esquerda pela parte dianteira do veículo da requerida, conclusão inteiramente compatível com a descrição das partes.
7. A partir destes elementos de prova material, como fotografias e mapa digital, e supondo que ambos os condutores desenvolvessem velocidade em torno de 50 km/h (velocidade da via), pode-se concluir que o autor ingressou na via por onde circulava a requerida quando as condições de tráfego não lhe permitiam fazê-lo com segurança, oferecendo-se à colisão e, assim, dando causa ao acidente.
8. Vejamos: Tomando em conta o ponto de avaria dos veículos do autor e da requerida e a topografia do balão onde se deu o acidente é razoável concluir, que a colisão ocorreu momento em que o autor estava prestes a concluir o cruzamento da Av. W/4, a uma distância de cerca de 5 metros do ponto onde a sua parada era obrigatória (aferição que se faz pelo instrumento de medição de distância do sistema Google Street View). Supondo que ambos os condutores desenvolvessem a mesma velocidade é de se concluir que o autor ingressou na via por onde transitava a requerida quando esta estava à mesma distância do bordo da pista por onde transitava o autor, ou seja, a 5 metros.
9. Ora, a distância aferida entre o ponto de parada obrigatória da pista em que transitava a requerida e recorrente e o bordo da pista em que transitava o autor é de cerca de 25 metros. Portanto, quando o autor ingressou naquela pista a autora já havia transcorrido cerca de 20 metros, não se mostrando razoável, naquelas condições, atribuir a ela a violação do dever de parar naquele ponto. A preferência de tráfego neste cruzamento era do condutor que estivesse dentro do balão e a requerida lá já estava e nele havia percorrido cerca de 20 metros.
10. É caso, portanto, de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor. Quanto ao pedido contraposto da autora, embora o caráter reverso da sua pretensão e tenha sido ela renovada no Recurso Inominado, não pode ser apreciado neste processo. É que, conforme dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.” O pedido da recorrente, formulado na contestação, foi de que “... seja o autor condenado no pedido contraposto formulado pela ré, para que o requerente pague à requerida, valor que esta dispender para consertar o seu carro, em liquidação de sentença...”.
11. É caso, então, de julgar-se improcedente, também, o pedido da requerida.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido do autor. Entretanto, julgo improcedente o pedido contraposto da requerida, em razão da inviabilidade de condenação da parte em quantia ilíquida.
13. Sem custas e sem honorários, à ausência de recorrente vencido.